Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA tirado de r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de decisão. O Agravante afirma que a execução provisória se deu sem depósito de caução em Juízo, devendo ser observado as disposições do art. 537 do CPC. Defende que, por ser microempresa, o bloqueio de valor expressivo (R$30.000,00 – trinta mil reais) compromete a própria subsistência comercial, acarretando grave dano ao executado. Com base nisso, requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. As astreintes, embora sujeitas à execução provisória, só podem ser definitivamente levantadas após o trânsito em julgado da ação (art. 537, § 3o, CPC). Assim, não obstante o inconformismo do Agravante, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, sobretudo porque não se observa dos autos de origem, pelo menos por ora, qualquer determinação de ato constritivo contra o devedor. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se para contrarrazões. Comunique-se. I. Brasília, 13 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator